Tribunal: TJMT
Processo: 1025346-63.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025346-63.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTACAO AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 23.351.025/0001-35 (EMBARGANTE), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0291-53 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO NÃO CONFIGURADA – NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA – DOCUMENTO INAPTO – PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR O DIREITO DA AUTORA. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1025346-63.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTAÇÃO AUTO POSTO LTDA.

EMBARGADO: SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.

Proc. referência
: Ação Monitória n. 1025346-63.2019.8.11.0041 - 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por Estação Auto Posto Ltda. de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO NÃO CONFIGURADA – NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA – DOCUMENTO INAPTO – PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR O DIREITO DA AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Afastada a intempestividade do recurso de apelação interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, estabelecido em lei, contados da intimação sentença.

A simples emissão do de nota fiscal desacompanhada do comprovante de entrega da mercadoria não é suficiente a embasar o pedido monitório.

Por se tratar de ação monitória a produção da prova oral ou testemunhal só teria espaço em caráter complementar, isto é, desde que o direito invocado houvesse sido demonstrado, ainda que em princípio, por meio de prova documental, o que não ocorreu na espécie.

O embargante sustenta, em síntese, que há contradição no acórdão embargado, porque a produção da prova oral e testemunhal acompanhou a prova documental, bem assim que houve omissão em relação às provas testemunhais apresentadas e, ainda, afirma que ocorreu a entrega do combustível na loja embargada e o seu direito ao recebimento pelo fornecimento do combustível entregue.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados e atribuídos efeitos modificativos aos embargos.

Contrarrazões apresentadas no Id. 188573699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por Estação Auto Posto Ltda. de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO NÃO CONFIGURADA – NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA – DOCUMENTO INAPTO – PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR O DIREITO DA AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Afastada a intempestividade do recurso de apelação interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, estabelecido em lei, contados da intimação sentença.

A simples emissão do de nota fiscal desacompanhada do comprovante de entrega da mercadoria não é suficiente a embasar o pedido monitório.

Por se tratar de ação monitória a produção da prova oral ou testemunhal só teria espaço em caráter complementar, isto é, desde que o direito invocado houvesse sido demonstrado, ainda que em princípio, por meio de prova documental, o que não ocorreu na espécie.

Para o embargante há contradição e omissão no acórdão embargado.

No caso, o acórdão manteve a sentença que acolheu os embargos monitórios e, por conseguinte, julgou improcedentes os formulados na Ação Monitória, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Registra-se que a
lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

O acórdão foi claro ao consignar:

No caso, a nota fiscal que instrui a ação monitória está desacompanhada da assinatura do recebedor da mercadoria.

As declarações das testemunhas arroladas pela autora, aqui apelante, quais sejam, do motorista do caminhão, Sr. Luciano César Signor, trabalhador autônomo, ouvido pelo Juízo apenas como informante, e do funcionário da empresa, Sr. Alvino Alves de Souza, que supostamente teria acompanhado a entrega do combustível, não foram capazes de convencer acerca da referida entrega da mercadoria
, como acrescentou a sentença impugnada:

Da detida análise dos autos, observa-se que inexiste no processo qualquer prova escrita que demonstre, ainda que de forma rasa, a existência de negócio firmado entre as partes para se admitir condenação da parte requerida à obrigação de pagamento de quantia específica.

Verifica-se que a ação monitória está embasada em nota fiscal de entrega de mercadorias, no entanto, desacompanhada do comprovante devidamente assinado pelo recebedor.

Desse modo,
inexiste nos autos prova robusta de que a parte requerida tenha adquirido as mercadorias indicadas
.

Sendo assim, incumbia ao próprio autor comprovar o crédito devido em seu favor, atendendo ao ônus da prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, I, CPC: (...).

Logo, caberia à autora demonstrar de forma cabal a existência de qualquer irregularidade praticada pela requerida, o que não foi demonstrado nos autos.

(...).

Em que pese à realização da audiência de instrução e a oitiva da testemunha e informante, arrolados pela parte autora, entendo que não foi suficiente para a comprovação de seu direito
.

Por essas razões, tendo em vista que do acervo documental que o autor traz consigo não é possível extrair prova conclusiva a lastrear a tese autoral, de modo ser temerária a condenação da parte requerida ao pagamento da quantia pleiteada
.

Ademais, por se tratar de ação monitória a produção da prova oral ou testemunhal só teria espaço em caráter complementar, isto é, desde que o direito invocado houvesse sido demonstrado, ainda que em princípio, por meio de prova documental, o que não ocorreu na espécie.

Registra-se, por oportuno, que a simples emissão de nota fiscal não autoriza que se cobre o valor nela consignado, se não existe nos autos o comprovante de entrega da mercadoria.

Como cediço, as notas fiscais são emitidas unilateralmente pela pessoa jurídica vendedora e, por isso, vinculam-se ao negócio subjacente, que passa a depender, para a sua exigibilidade, da comprovação do faturamento, ou entrega da mercadoria ou, no mínimo, da aposição da assinatura no comprovante de entrega do suposto comprado, o que não acontece no caso concreto.

(...).

Ressalta-se, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito. Logo, caberia à apelante, na condição de autora da ação monitória, demonstrar de forma real que realizou a transação comercial com a apelada, entregando o produto (combustível) que alega ter vendido, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma, afigura-se de rigor a improcedência da ação, como decidido pela sentença impugnada.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão e contradição, descritas na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Realça-se, não se verifica omissão ou contradição no acórdão impugnado.

Notadamente no que tange à contradição,
conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023